Tribunal: TJDFT
Processo: 0701466-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701466-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CECILIA MELO DA CUNHA AGRAVADO: ALPES INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, MY CRED COBRANCAS AMIGAVEIS EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por MARIA CECÍLIA MELO DA CUNHA, contra decisão do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (id. 139832905), que, nos autos da ação de conhecimento no 0738363-11.2021.8.07.0001, movida em face de ALPES INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A., MY CRED COBRANCAS AMIGAVEIS EIRELI e BANCO PAN S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão provisória de descontos realizados em sua conta bancária em razão de empréstimos contratados junto aos bancos réus, sob alegação de fraude. Em suas razões recursais (id. 42839349), a autora/agravante sustenta que, embora o seu primeiro pedido de tutela provisória tenha sido indeferido, a apresentação de contestação pelos réus BANCO SANTENDER (BRASIL) S/A e BANCO PAN S/A representaria fato novo capaz de ensejar uma nova apreciação da tutela provisória pretendida. Acrescenta que, em suas manifestações defensivas, as instituições financeiras não teriam negado que a requerida ALPES INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI seria sua correspondente bancária, de modo que teriam responsabilidade pelos prejuízos suportados em razão da fraude a ela atribuída. Pontua que os bancos teriam se beneficiado da situação e, ainda, sido omissos com a fiscalização necessária para evitar esse tipo de operação praticada por seus correspondentes. Destaca que a responsabilidade em questão teria natureza objetiva, tratando-se de fortuito interno, o que atrairia a incidência do entendimento consolidado na Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça. Discorre sobre os prejuízos econômicos suportados e sobre como eles teriam afetado a sua vida, sublinhando que os empréstimos descontados de seu pagamento chegam a totalizar 20% (vinte por cento) de seus rendimentos brutos. Esclarece que a medida pretendida seria reversível e não afetaria a saúde financeira dos bancos, destacando que os requisitos necessários ao seu deferimento estariam preenchidos. Colaciona julgados e, ao final, pede o deferimento de efeito suspensivo ativo, de modo que a pretensão recursal seja, desde logo, deferida, impedindo os bancos recorridos de procederem com a amortização dos empréstimos consignados sobre os quais versa a demanda. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo (id. 42839350). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser cabível o agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem como estarem preenchidos os requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 da norma adjetiva. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo. 1.019, inciso I, do diploma processual, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese, pretende a parte autora/agravante impedir as instituições financeiras rés/agravadas de procederem com as amortizações dos empréstimos consignados em folha de pagamento contratados, argumentando, em suma, que as operações teriam sido contratadas mediante fraude perpetrada por correspondente bancário. É necessário destacar, de antemão, que o pedido inicial de tutela provisória fora parcialmente deferido pelo julgador singular (id. 107467514), para autorizar a realização de bloqueio cautelar de ativos financeiros em relação à primeira ré, ALPES INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI – indeferindo a extensão da medida às instituições financeiras em razão da ausência de indícios de que teriam participado do suposto ato lesivo. Tal entendimento, ademais, foi mantido em sede de agravo de instrumento (Processo no 0739679-62.2021.8.07.0000), o qual, sob minha Relatoria, assim restou ementado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CASO DOS AUTOS. CONTROVÉRSIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo ora agravante, consistente na suspensão das cobranças de empréstimo consignado que, segundo o recorrente, seria objeto de fraude. 2. Tratando-se, com efeito, de tutela provisória de urgência, sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, desde logo, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 3. A questão controvertida necessita de análise mais efetiva dos autos, sobretudo a partir da formação do contraditório e da produção de provas relevantes à demonstração do direito no âmbito do processo de origem, momento em que caberá ao recorrente, efetivamente, demonstrar a participação dos réus na alegada fraude realizada no contrato de empréstimo consignado. 4. Não é toda e qualquer fraude ocorrida com o consumidor, no âmbito de operações bancárias, que possibilita a aplicação da súmula 479 do STJ, para responsabilizar as instituições bancárias de forma objetiva, porquanto é preciso que a fraude seja aquela caracterizada como fortuito interno, o que, no caso dos autos, ainda não se encontra claro, de sorte a reclamar uma maior dilação probatória, com o subsidio do contraditório, para se esclarecer os fatos nesse sentido. 5. No contexto ora posto, a solução da controvérsia não escapa à necessidade de dilação probatória, fato que inviabiliza a concessão da tutela de urgência. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1416553, 07396796220218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, após as instituições financeiras apresentarem contestação, a parte autora, ora agravante, renovou o pedido de natureza liminar ao julgador singular, argumentando, para tanto, que os argumentos contidos nas manifestações defensivas representariam fato novo, viabilizando uma reanálise da tutela de provisória anteriormente indeferida. Tal pedido, entretanto, foi novamente indeferido, motivando a interposição do presente recurso sob o argumento, em suma, de que os bancos teriam deixado de negar que a primeira ré atuava na condição de correspondente bancário enquanto intermediava a contratação dos empréstimos controvertidos. Nesse estágio inicial de cognição, entretanto, tenho que a probabilidade do direito alegado não está minimamente demonstrada, restando evidente que as instituições bancárias alegam não ter qualquer vínculo jurídico junto à empresa apontada como fraudulenta. Além disso, os demais argumentos aviados no presente recurso já foram avaliados e rechaçados no agravo de instrumento anterior, não havendo, por ora, nenhum elemento novo que, de forma concreta, viabilize uma modificação do entendimento então adotado. Nesse cenário, tenho que os requisitos necessários ao deferimento da liminar pretendida não estão preenchidos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Intimem-se os recorridos para, querendo, manifestarem-se em contraditório. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora